Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721264-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO RECONHECIDA. TAXA EXTRA PARA REFORMA DE ELEVADORES. APROVADA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECISÃO SOBERANA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. Alegação de ilegitimidade ativa do autor e questionamento da validade da instituição de taxa extra destinada à reforma dos elevadores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de interesse recursal impede o afastamento da ilegitimidade ativa para tutelar direito dos condôminos, dado que o recorrente não busca este fim; e (ii) verificar se a taxa aprovada em assembleia condominial majoritária para reforma de elevadores estaria dentro do limite de competência do Judiciário ao revisar deliberações assembleares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há interesse recursal quando o próprio recorrente declara ausência de intenção em representar os demais condôminos, tornando desnecessária a revisão sobre ilegitimidade ativa. 4. Assembleias de condomínio são soberanas em suas deliberações, salvo comprovada violação legal ou à convenção condominial. Na hipótese, a taxa extra foi aprovada conforme o quórum estabelecido, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito da escolha administrativa. 5. A caracterização da litigância de má-fé, prevista nos arts. 79 e 80, inciso II, do CPC, exige prova inequívoca de que a parte modificou a verdade dos fatos para se beneficiar ilicitamente, o que não ficou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de interesse recursal impede o afastamento da ilegitimidade ativa quando o recorrente declara expressamente não visar a defesa dos demais condôminos. Assembleias condominiais são soberanas nas deliberações, exceto quando comprovadamente ilegais ou contrárias à convenção condominial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79 e 80, inciso II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1213434, 0703681-98.2019.8.07.0001, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019; TJDFT, Acórdão 1743392, 0720292-06.2022.8.07.0007, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023 O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 341 do Código de Processo Civil, sustentando que os fatos não impugnados pelo recorrido devem ser reconhecidos como verdadeiros. Afirma que a ausência de impugnação específica cria presunção de veracidade dos fatos alegados pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 341 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002